Tribunal: STF
Processo: ADI 2909
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-09
Data de publicação: 2018-02-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. Embargos de Declaração opostos, não verificadas as hipóteses de obscuridades, contradições ou erros materiais. Possibilidade de sua utilização para pleitear a para modulação de efeitos. Precedentes.



    3. Inexistência dos requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social. 



    4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.